Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707072-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Medley Farmacêutica Ltda. e Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (ID 24358523) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas ora recorrentes, denegou a segurança pleiteada. Em suas razões recursais (ID 24358527), as apelantes requerem a concessão de tutela de urgência recursal e, no mérito, pugnam, em suma, pela reforma da r. sentença. Preparo recolhido ao ID 24358529. Posteriormente, em petição ao ID 24358539, as apelantes pleiteiam tutela de evidencia em caráter recursal, com fulcro no art. 311, II, do CPC, e, subsidiariamente, tutela de urgência, com respaldo no art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal, até o trânsito em julgado, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Para tanto, aludem que, “em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, leading case no Tema 1093, no sentido de que inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015”. Comentam que, a despeito da modulação de efeitos procedida pela Excelsa Corte, ressalvou-se no acórdão o direito de não se sujeitarem ao respectivo recolhimento os contribuintes com ações judiciais ainda em curso. Apontam que o recolhimento indevido prejudica o desempenho das atividades empresariais regulares e a ausência de sua efetivação pode acarretar diversas penalidades, como, por exemplo, o cancelamento da inscrição estadual, apreensão de mercadorias e impossibilidade de obtenção ou renovação de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Apresentadas contrarrazões ao ID 24358542. A par de tal quadro, observa-se que os pedidos deduzidos na petição ao ID 24358536 foram formulados sob argumento de fato superveniente à prolação da sentença e à interposição do recurso de apelação, tendo em vista o julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, em 24/02/21, pela sistemática da repercussão geral. Ademais, vê-se que a intimação do ente distrital para apresentar resposta ao recurso foi anterior à reportada petição. Assim, prestigiando-se o princípio do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), bem como diante da pendência de publicação do acórdão referente ao julgamento, intime-se o Distrito Federal para manifestação quanto ao ponto. Prazo de 5 (cinco) dias, sobre o qual deve incidir a regra do art. 183 do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relator